Tribunal: STF
Processo: ARE 1470574
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO LABORAL E JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE SOERGUIMENTO HOMOLOGADO. CLÁUSULA. CRÉDITO NOVADO. EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. IMPEDIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELO JUÍZO LABORAL. CONFLITO. CARACTERIZAÇÃO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘compete ao Juízo da recuperação decidir sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista, no caso em que o plano homologado contem cláusula que veda a execução contra os sócios’ (AgInt no CC 179.072/RS, Segunda Seção, DJe 19/8/2022). 



    2. Agravo interno não provido”. (eDOC 14 – ID: 9a3600da)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 7º, X e XXIX, do texto constitucional. (eDOC 16 – ID: 01f3be21)



    Nas razões recursais, explica-se que o acórdão recorrido determinou que a Vara do Juízo de falências é a competente para decidir sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pleiteado na Vara do Trabalho.



    Argumenta-se que no plano de recuperação judicial em nenhum momento há menção de que os patrimônios dos sócios da empresa são inatingíveis e completamente protegidos pela recuperação, o que vai ao encontro da própria legislação, tendo em vista que o deferimento da RJ busca recuperar e proteger a empresa, pessoa jurídica, e não os bens particulares dos sócios.



    Acrescenta-se que a empresa recorrida é constituída sob a forma de sociedade anônima e que os sócios e acionistas têm responsabilidade limitada sobre o negócio de acordo com o preço de emissão das ações que adquiriram, bem como possui a característica de que o patrimônio pessoal dos acionistas não se confunde com o da empresa, concluindo-se, dessa forma, pela possibilidade de redirecionamento da execução.



    Aduz-se que a decretação da falência ou o deferimento da recuperação judicial, restringe-se à pessoa do interessado, em observância aos limites subjetivos da coisa julgada de que trata o art. 472 do CPC, ou seja, não atinge os sócios proprietários da mesma, não implicando em obrigatoriedade de habilitação do crédito no Juízo falimentar, bem como é facultado à parte executar, de forma autônoma, os demais coobrigados, segundo inteligência dos artigos 47 e 49, §1º, da Lei 11.105/2005.



    Por fim, afirma-se que a Lei nº 11.105/2005 apenas impede o redirecionamento da execução quando o patrimônio dos sócios já está devidamente afetado junto ao Juízo Universal, o que não é o caso dos autos, de modo que é perfeitamente cabível na Justiça do Trabalho o redirecionamento da execução contra os mesmos.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.101/05) e o conjunto probatório constante dos autos, conheceu do conflito de competência, concluindo que “Compete ao Juízo da recuperação decidir sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista, no caso em que o plano homologado contém cláusula que veda a execução contra os sócios". Colho o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Com efeito, consoante anteriormente consignado, o Superior Tribunal de Justiça recentemente assentou o entendimento de que "Compete ao Juízo da recuperação decidir sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto no Juízo trabalhista, no caso em que o plano homologado contém cláusula que veda a execução contra os sócios" (AgInt no CC 179.072/RS, Segunda Seção, DJe 19/8/2022). 



    Assim, o prosseguimento da execução, pelo Juízo Laboral, mediante a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de atingir os bens dos sócios e diretores da recuperanda, no caso em que o plano de soerguimento da devedora determina a extinção das ações, cujos créditos foram novados, acaba por caracterizar o conflito de competência, pois não tem o Juízo trabalhista competência para o redirecionamento de crédito novado. 



    Diante desse contexto, a decisão agravada corretamente reconheceu a competência do Juízo da recuperação judicial para avaliar se a hipótese que subjaz ao presente incidente está contemplada pela referida cláusula protetiva, bem como para aferir se é cabível, no caso, a desconsideração requerida na Justiça Laboral, não havendo, portanto, o que reformar no decisum.



    (...)” (eDOC 14 – ID: 9a3600da, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA FALIMENTAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1210967 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.09.2019)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Desconsideração da personalidade jurídica. Justiça do Trabalho. Constrição de patrimônio pessoal dos sócios. Lei 11.101/05. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1118317 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.08.2018)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente